Tribunal: TCU
Processo: 018.375/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades praticadas pela Associação de Pescadores Artesanais de Xique-Xique (APASFII), no estado da Bahia, relacionadas ao Seguro-Desemprego Pescador Artesanal (Seguro Defeso)

Inteiro teor:
Acórdão 2402/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 em conhecer da presente representação, para, no mérito considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.375/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senador Luís Eduardo Grangeiro Girão 1.2. Apensos: TC Processo 006.256/2026-0 (SOLICITAÇÃO) 1.3. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Pesca e Aquicultura; Ministério do Trabalho e Emprego. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. recomendar, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 315/2020, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) que avaliem a relação custo-benefício das providências corretivas a serem implementadas, inclusive quanto à conveniência de revisão individualizada dos processos ou de outras providências administrativas proporcionais à materialidade e ao risco das ocorrências, nos termos da Lei 10.779/2003, da Instrução Normativa PRES/INSS 83/2015, da Lei 11.959/2009, da Portaria MPA 127/2023, da Portaria GM-MPA 336/2024 e da Lei 15.399/2026; 1.8.2. dar ciência desta deliberação ao representante, ao MTE, ao INSS e ao MPA; 1.8.3. apensar o presente processo ao TC Processo 000.890/2025-1 , com fundamento no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020.